Tribunal: TJDFT
Processo: 0732668-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732668-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DE JESUS SIQUEIRA SILVA, EDINA LAMOUNIER SIQUEIRA AGRAVADO: EDUARDO MILEN VIEGAS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Manoel de Jesus Siqueira Silva e Edina Lamounier Siqueira contra a decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofícios em fase de cumprimento de sentença 0715338-32.2022.8.07.0001 (14a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de expedição de ofício à(o): Comissão de Valores Mobiliários (CVM); Departamento Nacional de Registro de Comércio (DNRC); Central Eletrônica Notarial de Serviços Compartilhados (CENSEC); Banco Central do Brasil (Bacen); Receita Federal do Brasil (RFB); Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB); Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado (SAEC). E, ainda, a todos os juízos nos quais tenha processo cadastrado na inscrição da OAB/DF do executado. Eis o teor da decisão ora revista: Em apreciação à petição de id. 199370591, INDEFIRO os requerimento feitos pelos credores no petitório de id. 191273747 (itens 2 e 3). A parte executada já foi devidamente intimada para indicação de bens à penhora, conforme decisão sob o id. 167314149, razão pela qual inócua a repetição do ato. Em relação à expedição de ofícios a diversas instituições e órgãos (CVM, DNRC, CENSEC, BC, RFB, CNIB e SAEC) e, ainda, a todos os juízos em que haja processos cadastrados na inscrição da OAB/DF do executado, consigno que os exequentes não apresentam fundamentos objetivos para a providência, e fazem, apenas, requerimento genérico e aleatório em busca de bens do executado. Deferir pretensões desta natureza seria o mesmo que chancelar requisições intermináveis e sem qualquer potencial de utilidade. Não se justifica impor à secretaria deste juízo, já assoberbada pela carga volumosa de trabalho, frente aos milhares de processos em tramitação, ônus desmedido, tal qual o ora requerido, que não apresenta, sequer, indícios mínimos de que teria a providência qualquer utilidade prática. Pedidos, em sede de cumprimento de sentença, devem ser formulados de forma objetiva e com a possibilidade de efetivação de resultado concreto, aferível, sem se descurar, ainda, de que a obrigação PRIMÁRIA de indicar bens constritáveis é da parte credora, após empreender, logicamente, diligências para tal desiderato e comprová-las, nos autos. Após o esgotamento de tais providências, e não mais sendo possível ao credor prosseguir, a respeito, é que o Poder Judiciário é chamado a empreender as medidas que se encontram ao seu alcance, em atividade cooperativa, e NÃO substitutiva dos ônus imprimidos à parte credora, na tutela em curso. No mais, em relação aos processos, poderá a parte credora buscar os referidos dados, mesmo porque são públicos, exceto se estiverem sob segredo de justiça, o que não apresenta qualquer comprovação no feito. Por fim, os parâmetros para realização dos cálculos são extraídos das decisões precedentes, verificáveis pelo órgão contábil auxiliar do juízo. Preclusa, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, nos termos da decisão de id. 198222861. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “já foram feitas as tentativas de bloqueios de bens através do RENAJUD e de valores via sistema SISBAJUD, sendo totalmente infrutíferas”; (b) “o executado vive em uma vida de luxo e não se pode acreditar que o mesmo (advogado com inúmeros processos cadastrados na sua inscrição da OAB, grande empresário de Brasília/DF, morador do Setor de Mansões da Capital Federal etc.) não aufere rendas e não possui bens e direitos como vem declarando diversamente para o MINISTÉRIO DA FAZENDA, daí a necessidade de cooperação do Poder Judiciário (art. 4o e art. 6o, caput, do CPC/15) para fins de determinar que o executado informe quais e onde estão seus bens/direitos/valores sujeitos à penhora e sob pena de multa processual por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, incisos, e parágrafo único, do CPC, e nos termos da Lei (art. 139, II e IV, c/c art. 772, III, e art. 773, do CPC)”. Pede, liminarmente, a reforma da decisão para que seja determinada a imediata expedição de ofícios e, no mérito, o reconhecimento de “consumação e caracterização do ato atentatório à dignidade da justiça praticado pelo agravado/executado/réu EDUARDO MILEN VIEGAS que atua como advogado em causa própria (OAB/DF no 8.765), por maliciosamente (dolo), e de má-fé, descumprir, de forma omissiva e comissiva, a anterior decisão judicial proferida ainda em 04/08/2023 (Id. 167314149)”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se a cumprimento de sentença, cujo título executivo teria sido constituído em ação de reparação por danos materiais e extrapatrimoniais. No caso concreto, constata-se que as pesquisas de bens do executado por meio do sistema informatizado Sisbajud e Renajud resultaram infrutíferas. Nessa quadra não subsiste suporte fático e probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe a parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal. Não evidenciada, portanto, ofensa ao princípio da cooperação, em razão do credor não demonstrar que teria esgotado as diligências cabíveis, inclusive as extrajudiciais, à localização de bens do devedor passíveis de penhora. Além disso, constitui ônus da parte credora diligenciar perante os juízos deste Tribunal a respeito de eventuais ações em que o executado constaria cadastrado como advogado e/ou parte, até porque se trata de medida que prescinde de determinação judicial, podendo ser realizada diretamente pelo credor. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, porquanto não evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, dado que o agravante não teria esgotado as diligências cabíveis, inclusive aquelas integradas ao sistema informatizado do TJDFT. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. À luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo da execução, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No entanto, o entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que tal mediação pelo juízo ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao autor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. 2. Do mesmo modo, o entendimento do Tribunal quanto ao deferimento de medidas atípicas para localização de bens (como no caso de expedição de ofício à CENSEC) é no sentido de que deve ser admitida quando esgotadas outras medidas à disposição do credor. 3. No caso, já foram realizadas pelo juízo pesquisas de bens do devedor nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Não foram demonstradas providências cuja iniciativa tenha sido promovida pela parte agravante para localização de bens do devedor nos bancos de dados acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos), que não necessitam de intervenção do Poder Judiciário, mas, pelo contrário, demonstrou ter interesse em se eximir dos custos, preferindo postular em juízo a realização da referida diligência. 4. O princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1836419, 07521634120238070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISTEMA CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). IMPOSSIBILIDADE. ACESSO DISPONÍVEL INDEPENDENTE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CONSULTA A CENTRAL NOTORIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE PLAUSIBILIDADE DA DEMANDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO SEFAZ/DF. IMÓVEIS IRREGULARES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a CNIB possa localizar e registrar a indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta destinada à consulta de bens e concretização de penhoras. 2. Tal consulta pode ser realizada pelo próprio exequente, sem intervenção judicial, que tem a faculdade de acessar a CNIB junto ao cartório extrajudicial competente, sem necessidade de intervenção do judiciário. 3. A finalidade da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC é gerir o banco de dados de testamentos, procurações e escrituras públicas, bem como divórcios e inventários e separações dos cartórios brasileiros. 2. O CENSEC não é uma ferramenta de busca de patrimônio de devedores em processos judiciais, razão pela qual sua consulta constituí medida excepcional e extraordinária, que só pode ser deferida para auxiliar o credor na busca por bens penhoráveis do devedor quando esgotadas as vias ordinárias ao alcance do credor, e se minimamente demonstrado que o executado possa ter outorgado procurações públicas ou firmado escrituras, de forma a gerar legítima expectativa de sucesso da diligência. 3. No caso, ausente a mínima demonstração de que o agravado tenha confeccionado procurações ou firmado escrituras a fim de se fundamentar a busca na central de dados, razão pela qual se mostra correta a decisão agravada que indeferiu o pedido de consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). 4. É razoável a expedição de ofício à SEFAZ-DF ante a peculiaridade da situação fundiária no Distrito Federal, sendo insuficiente a pesquisa INFOJUD para localizar eventuais bens irregulares, ainda mais quando já realizadas pesquisas nos demais sistemas disponíveis (ERIDFT, SISBAJUD, INFOJUD/INFOSEG, RENAJUD) 5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para deferir a expedição de ofício à SEFAZ/DF. (Acórdão 1831598, 07371015820238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. DILIGÊNCIAS. REALIZAÇÃO. CREDOR. INEXISTENTES. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). REQUERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. A realização de diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora não é atribuição do Poder Judiciário. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa em caráter excepcional e subsidiário. 2. A requisição de informações às repartições públicas e privadas não é admissível quando não demonstrado que o credor empreendeu as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1884403, 07099732920248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 9/7/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA POR ATIVOS FINANCEIROS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. DILIGÊNCIAS DO CREDOR NÃO ESGOTADAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da cooperação previsto no art. 6o, do CPC, compete ao Poder Judiciário atuar de forma colaborativa, auxiliar, complementar e nos limites da razoabilidade e da legalidade, mas não assumir integralmente o ônus atribuído ao credor em relação à localização de ativos penhoráveis. 2. A parte deve empreender esforços para localizar bens penhoráveis, e não apenas requerer novas diligências a serem efetivadas pelo Juízo, como a expedição de ofício à SUSEP e CNSeg, sem comprovar que tenha realizado diligências próprias em busca de bens do devedor. 3. Não esgotadas outras medidas à disposição do credor, inviável o deferimento de medidas atípicas para localização de bens, como a expedição de ofício a SUSEP. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1867123, 07526804620238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator